Tribunal: TJPA
Processo: 0012662-29.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. USO DE MONITORAMENTO ELETRÃNICO. EXCLUSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÃÃO. TESE REJEITADA. Inconformismo nÃ£o merece prosperar, haja vista a motivaÃ§Ã£o acertada e objetiva apresentada pelo Magistrado do feito, acerca da necessidade do uso de monitoramento eletrÃ ́nico. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA BEM DELINEADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DAS VÃTIMAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÃNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO DOS 04 (QUATRO) APELANTES. APREENSÃO DA ARMA. PERÃCIA. POTENCIAL LESIVO COMPROVADO. DA DOSIMETRIA. MANUTENÃÃO DAS PENAS-BASE. COERENTES COM AS CARACTERÃSTICAS DO CASO EM CONCRETO. AJUSTE NOS DIAS-MULTA DE DOIS APELANTES. READEQUAÃÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE COM OS TERMOS DA SÃMULA 443 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0012662-29.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA
APELANTES: JEOVANI PANTOJA MAUES, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BARROS E ADRIANO ALBERT DAMASCENO GOMES (DR. DANIEL DIAS DAMASCENO - OAB/PA 25.703) E DENILSON TAVARES PEREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA: DR. FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCLUSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE REJEITADA.
Inconformismo não merece prosperar, haja vista a motivação acertada e objetiva apresentada pelo Magistrado do feito, acerca da necessidade do uso de monitoramento eletrônico.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA BEM DELINEADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO DOS 04 (QUATRO) APELANTES. APREENSÃO DA ARMA. PERÍCIA. POTENCIAL LESIVO COMPROVADO. DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASE. COERENTES COM AS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. AJUSTE NOS DIAS-MULTA DE DOIS APELANTES. READEQUAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE COM OS TERMOS DA SÚMULA 443 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 8ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 19 Aa 27 de Abril, à unanimidade de votos, em
dar parcial provimento,
para, readequando as penas, fixar a pena final, concreta e definitiva para -
JEOVANI PANTOJA MAUÉS
, em
8 (oito) anos, e 80 (oitenta) dias-multa
. Mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado. -
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BARROS
,
8 (oito) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 120 dias-multa
. Mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado. -
ADRIANO ALBERT DAMASCENO GOMES
,
8 (oito) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 120 dias-multa
. Mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado. -E, nos termos do Art. 580, do Código Penal, necessária a readequação da pena do apelante
DENILSON TAVARES PEREIRA
: em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa,
reformando o regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Ressalvando-se que o Juízo da Execução Penal deverá proceder a detração, por possuir os dados necessários.

Belém/PA, 27 de Abril de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos, às fls. 169/174, por
JEOVANI PANTOJA MAUES, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BARROS E ADRIANO ALBERT DAMASCENO GOMES,
por intermédio de advogado constituído, e às fls. 164-verso, por
DENILSON TAVARES PEREIRA,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 145/156, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA,
que condenou a todos pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal,
nas seguintes penas:

-JEOVANI PANTOJA MAUES: à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa (
feita a detração, ficando em definitivo em 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 18 (vinte e oito) dias de reclusão)
fixado o regime inicial fechado;

- SEBASTIÃO OLIVEIRA BARROS: à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinqüenta) dias-multa (
feita a detração, ficando em definitivo em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, e o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
) fixado o regime inicial fechado;

- ADRIANO ALBERT DAMASCENO GOMES: à pena de10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa (
feita a detração, ficando em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão mais 120 (cento e vinte) dias-multa
), fixado o regime inicial fechado

- DENILSON TAVARES PEREIRA: à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa (feita a detração, ficando em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e mais 120 (cento e vinte) dias-multa, ficado o regime inicial semiaberto;

Extrai-se da inicial acusatória:

¿(...) Consta do incluso inquérito Policial que, no dia 21/06/2019, por volta das 20h10min, na Rodovia Artur Bernardas, próximo ao CIADA, os ora denunciados foram presos em flagrante por policiais militares. em razão de, na tarde do dia 21/06/2019, com emprego de uma arma de fogo, terem tomado de assalto a loja R&A Boutique, localizada na Travessa São Roque, n° 5151, bairro do Cruzeiro. Icoaraci, Belém/PA., de propriedade da vítima Adryelle Helena Tavares Costa da Silva, subtraindo vários bens/objetos (bonés, chapéus, camisas, bermudas, sapatos/tênis, óculos e aparelhos celulares).

Consta da peça informativa que os assaltantes, também, subtraíram um aparelho celular da vítima Allan Barros da Silva (vendedor da referida Loja) e RS 210,00 (duzentos e dez reais), 01 (um) cordão de ouro com pingente em ouro, 01. (um) celular moto G5, dourado, IMEI 35648708303919, e 01 (um) boné, cor preta, marca DUCK GOLDEN, da vítima Débora Hingridi Lacerda dos Santos, consumidora da citada Loja.

Após a consumação do roubo, os ora denunciados fugiram em um veículo Fox prata.

O inquérito Policial relata que, no dia e hora supramencionados, policiais militares, em ronda ostensiva, tomaram conhecimento, via CIOP, que um veículo Fox prata, em situação de fuga, havia atropelado pessoas próximo do CIABA/Artur Bernardes. Referido veículo estava sendo acompanhado por outras viaturas da Polícia Militar.

As vítimas do atropelamento foram encaminhadas ao Posto de Saúde do Tapanã.

Chegando ao local do acidente, os policiais militares efetuaram a prisão dos ora denunciados. No interior do veículo Fox prata, foram encontradas uma arma de fogo, calibre 32, municiada com cinco cartuchos intactos, roupas diversas em sacolas, óculos e aparelhos celulares. Posteriormente, os agentes da lei tomaram conhecimento via CIOP, que os ora denunciados haviam participado de um roubo na Loja R&A Boutique, situada na Travessa São Roque, N°5151, bairro Cruzeiro/Icoaraci.

As vítimas do crime de roubo declararam, em sede policial, que três assaltantes, com uma arma de fogo, entraram na Loja e um ficou aguardando na direção de um veículo Fax prata.

A vítima Débora Hingridi Lacerda dos Santos declarou que, após a fuga dos assaltantes, informou a placa do referido veículo aos policiais militares.

Perante a autoridade policial, as vítimas declararam que reconheceram os ora denunciados como os autores do crime de roubo circunstanciado.

Os ora denunciados, em sede policial, exerceram o direito constitucional ao silêncio.

Diante dos fatos, os ora denunciados, juntamente com o veículo Fox prata, a arma de fogo calibre 32 e os bens subtraídos das vítimas, foram apresentados na Seccional Urbana de Icoaraci, para os ulteriores de direito. (....)¿.

Em suas razões recursais, o apelante DENILSON TAVARES PEREIRA, ,fls. 184/189, requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Em suas razões recursais, JEOVANI PANTOJA MAUES, às fls. 202/212, requereu, preliminarmente, a retirada do equipamento eletrônico do mesmo, destacando o fato do recorrente possuir predicados pessoais favoráveis e a ocorrência de dúvida quanto à participação do apelante no delito.

Quanto ao mérito, pugnou pela absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas para condenação. Alternativamente, requereu a redução da pena por estar excessiva.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, às fls. 191/195, pugnou pelo não provimento do respectivo apelo, mantendo-se, em todos os seus termos, a sentença condenatória.

Em suas razões recursais, SEBASTIÃO OLIVEIRA BARROS, às fls. 213/220, e ADRIANO ALBERT DAMASCENO GOMES, às fls. 221/228, pugnaram pela absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, pleitearam a minoração da pena, considerando o excesso do quantum fixado pelo magistrado a
quo
.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 236/249, pugnou pelo parcial provimento aos recursos interpostos por Jeovani Pantoja, Sebastião Oliveira e Adriano Albert, para que sejam reduzidas suas penas-bases, não ao patamar mínimo, mas em razão da incorreta valoração desfavorável de algumas circunstâncias judiciais.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Hamilton Nogueira Salame,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos de apelação penal.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais,
JEOVANI PANTOJA MAUES
, às fls. 202/212, requereu, preliminarmente, a retirada do equipamento eletrônico do mesmo, destacando o fato do recorrente possuir predicados pessoais favoráveis e a ocorrência de dúvida quanto à participação do apelante no delito. Quanto ao mérito, pugnou pela absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas para condenação. Alternativamente, requereu a redução da pena por estar excessiva.

Com o mesmo pedido de absolvição, por insuficiência probatória, os demais apelantes, DENILSON TAVARES PEREIRA, às fls. 184/189, SEBASTIÃO OLIVEIRA BARROS, às fls. 213/220, e ADRIANO ALBERT DAMASCENO GOMES, às fls. 221/228, sendo que os dois últimos subsidiariamente, requereram reforma da dosimetria da pena.
DA RETIRADA DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO

Pleiteia-se a retirada do equipamento eletrônico do apelante JEOVANI PANTOJA MAUÉS, preliminarmente, alegando o fato do recorrente possuir predicados pessoais favoráveis e a ocorrência de dúvida quanto à participação do apelante no delito, bem como diante no tempo em que se encontra fazendo uso do monitoramento eletrônico.
Analisando os autos, na audiência de custódia, realizada às fls. 65/66-apenso, no dia 22/06/2019, o MM. Magistrado concedeu a liberdade provisória do ora apelante, com o uso de monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:
¿No presente caso, verifica-se que o flagranteado não possui antecedentes criminais, possui residência fixa, ocupação declarada e, mais importante, não se encontram presentes os motivos de decretação de prisão preventiva, consubstanciadas na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e garantia do processo penal. Desse modo estão preenchidos os requisitos de direito subjetivo do flaglanteado receber o benefício da liberdade provisória. Ante o exposto, concedo a liberdade provisória a JEOVANI PANTOJA MAUES, brasileiro, paraense, já qualificado, mediante as condições deste juízo, conforme a seguir: I. comparecimento em juízo a cada dois meses para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a lugares que funcionem no horário noturno ou local em que haja consumo de bebida alcóolica com intuito de evitar risco de cometimento de novas infrações. III - proibição da manter contato com a(s) vítimas e testemunha (s) arroladas pelo MP; IV - proibição de ausentar-se da Comarca por mais de oito dias sem prévia autorização desse juízo; V- recolhimento domiliciar no período noturno e nos dias de folga; VI - monitoramento eletrônico¿.

Já na sentença condenatória, JEOVANI PANTOJA foi condenado ao regime inicial fechado, mas manteve-se a situação atual do mesmo, ou seja, em liberdade, com o uso do equipamento eletrônico.
Analisando os autos, verifica-se que manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico não ofende os princípios da proporcionalidade e provisoriedade, principalmente diante da gravidade concreta do crime imputado ao ora recorrente, de onde se extrai que após a consumação delitiva, o ora recorrente empreendeu fuga com os demais comparsas, chegando atropelar algumas pessoas que foram encaminhadas ao Posto de Saúde do Tapanã.

E, chegando os policiais militares no local do acidente, o ora recorrente foi preso em flagrante, e no interior do veículo em que empreendia fuga, foram encontras arma de fogo, calibre 32, municiada com cinco cartuchos intactos, e demais pertences das vítimas.

Ademais, as alegações genéricas do ora recorrente são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão judicial, às fls. 91/92, que manteve a decisão de monitoramento eletrônicos nos seguintes termos:

¿
Já quanto ao requerido por JEOVANI PANTOJA MAUES, entendo que n¿o assiste raz¿o a Defesa. A mera alegaç¿o de constrangimento causado pela utilizaç¿o do aparelho de monitoramento eletrônico n¿o é justificativa suficiente para ensejar sua retirada.
Outrossim, o simples uso de uma tornozeleira ou outro dispositivo por si só
n¿o é vexatório e insignificante, pois visa justamente estabelecer um controle acerca da localizaç¿o do réu sem que se faça necessário ser destacado um policial ou agente para o acompanhar durante o prazo da medida.
A opção pelo monitoramento eletrônico permite ao acusado o acesso ao trabalho, ao convívio familiar, a cursos e atividades educativas, dessa maneira possibilitando-o responder em liberdade ao presente processo, visto que antes da determinação da mencionada medida cautelar diversa da prisão o réu encontrava-se preso em virtude de flagrante convertido em decreto preventivo.
Posto isto, mantenho a decisão que CONVERTEU a prisão em flagrante em pris
¿o preventiva dos acusados SEBASTI¿O DE OLIVEIRA BARROS e ADRIANO ALBERT DAMASCENO GOMES, com base no
que disp¿e o Art. 312, do Código de Processo Penal Pátrio. Bem como, mantenho a medida cautelar diversa da pris¿o de monitoramento eletrônico do réu JEOVANI PANTOJA MAUES, nos termos do Art. 319, IX do CPP¿.

In casu
, presentes portanto os requisitos do art. 282 do CPP, inexistindo ilegalidade na imposição da medida cautelar.
Neste sentido:
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 2o, INC, IV, DO CPB. PENA-BASE. ERRO IN JUDICANDO. REDUÇÃO EM 2/8. DESCABIMENTO. SÚMULA N° 23, DO TJPA. SENTENÇA. NULIDADE.
USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCLUSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. JESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A irresignação do apelante funda- se na dosimetria do quantum da reprimenda base imposta em 03 (três) anos de reclusão, sob o fundamento de que o Juízo sentenciante ao fixar a referida pena incorreu em erro in judicando, já que se utilizou de argumentos previstos no art. 61, inc. II, ?a? e ?c?, do CPB, como futilidade e cometimento por emboscada/traição, as quais são agravantes e como tal devem ser avaliados, e não à luz do art. 59, do CPB, como ocorreu no caso vertente, que o pedido supra não merece prosperar. In casu, observa-se que o Magistrado sentenciante ao aferir o quantum da pena, laborou de forma escorreita, perpassando por todas as fases da dosimetria sancionatória e, por ter considerado duas Circunstância Judicial desfavoráveis, quais sejam, os motivos e as conseqüências do crime, resolveu elevar a pena-base para 03 (três) anos de reclusão, um pouco acima do mínimo legal, já que para o delito em comento a sanção varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, certamente por achar a sanção mais adequada a contribuir para a eficácia da punição, nada havendo a reparar. Ademais, a decisão de 1o grau encontra arrimo na Súmula n° 23 desta Egrégia Corte de Justiça. 2. Finalmente, o pedido de nulidade e posterior reforma da sentença, a fim de que seja excluído o uso de monitoramento eletrônico por parte do réu, ora recorrente, argumentando para tal absoluta falta de fundamentação a demonstrar a necessidade do referido monitoramento, de igual forma tal inconformismo não merece prosperar, haja vista a motivação acertada e objetiva apresentada pelo Magistrado do feito, acerca da necessidade do uso de monitoramento eletrônico, durante o cumprimento a pena, arrimando-se, inclusive, o douto Juízo, em Súmula Vinculante do STF. (TJPA. 2019.00354152-92, 200.121, Rei. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-29, Publicado em 2019-02-04)
DA ABSOLVIÇÃO

Conforme relatado, em suas razões recursais, JEOVANI PANTOJA MAUES, às fls. 202/212, DENILSON TAVARES PEREIRA, às fls. 184/189, SEBASTIÃO OLIVEIRA BARROS, às fls. 213/220, e ADRIANO ALBERT DAMASCENO GOMES, às fls. 221/228, requerem a absolvição pela ausência de provas.
Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento da tese de absolvição apresentada pelas Defesas. Vejamos:
No caso em tela, verifica-se que a materialidade dos crimes em apreço restou sobejamente comprovada por meio do auto de apreensão e exibição à fl. 55 do IPL, o qual atesta a apreensão dos seguintes objetos: um veículo Fox prata, de placa QEZ 0450; uma arma de fogo, com tambor para seis tiros, com cabo de borracha e municiada com 5 (cinco) cartuchos, de número e marcas ilegíveis; seis aparelhos celulares; um relógio; dez bonés diversos; cento e cinqüenta e nove camisas moletom masculino e quatro óculos, encontrados na posse dos denunciados no momento da prisão em flagrante, os quais foram devolvidos para seus respectivos donos, conforme autos de entrega às fls. 56/58 e 80 do IPL.

E, as firmes declarações das vítimas, corroboradas pelos induvidosos e harmônicos depoimentos das testemunhas de acusação (policiais militares), pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Auto /Termo de Entrega de fls. 55/58, do IPL, pelo Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade de arma de fogo, bem como pelas circunstâncias fáticas da prisão em flagrante dos ora apelantes, temos que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas, de tal sorte que a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Vejamos trechos das declarações judicias das vítimas ADRYELLE HELENA TAVARES COSTA DA SILVA, ALLAN BARROS DA SILVA e DEBORA HINGRIDI LACERDA DOS ASANTOS, bem como das testemunhas de acusação.
A vítima ADRYELLE HELENA TAVARES COSTA DA SILVA declarou:
¿Que no momento do assalto eu estava na minha loja na travessa São Roque, n° 5151; que era entre 19h- 19:30h; Que neste dia estavam apenas o funcionário Allan Barros da Silva. Que um pouco antes dos acusados entrarem, estava no local a Débora (vítima), que é cliente. Que no momento do fato, esta cliente voltou para perguntar sobre algo, momento em que entrou primeiro dois, empurrando ela e já colocando-a para dentro do provador; que um deles parecia ser mais velho, e o outro era um branquinho que estava de boné, e que os dois primeiros que entraram estavam armados; que depois chegou um moreno de óculos e começou a revistar o meu funcionário; que em nenhum momento me revistaram, apenas puxaram o dinheiro que estavam em minhas mãos, pois estava mexendo no caixa. Que o terceiro não estava armado. O que ficou no carro eu não sei quem é pois não vi. Que todos estavam de cara limpa e de boné. Que nisso que eles fugiram a nossa cliente informou que havia visto o carro que cies saíram. Que um outro funcionário que estava no escritório cm cima da loja, e que observou tudo pelas câmeras, saiu e alertou uma viatura que estava passando na esquina. Que meu funcionário viu e teve contato com eles, recebendo ameaças¿.
A VÍTIMA ALLAN BARROS DA SILVA declarou:
¿que entraram dois e depois entrou outro; que era um branquinho, de boné, e um mais velho, que estava armado; que levaram sacolas para levar as coisas. Que levaram dinheiro do caixa, celulares, confecções da loja. Que estava eu, a dona da loja e mais uma cliente, a qual colocaram para dentro do provador. Que o terceiro entrou pedindo a chave da moto, que era um moreno e estava sem boné. Que depois chegou um carro e eles fugiram. Que depois a polícia veio passando e começou a perseguição, que vi o carro que deu fuga, que era um Fox prata; que um dos meninos que estavam no meio me ameaçou; que foi na hora que fui buscar meu celular, em via pública. Que em via pública reconheci eles¿.
A vítima DEBORA HINGRIDI LACERDA DOS ASANTOS declarou:
¿Que eu lembro que quando eu entrei na loja logo em seguida entrou três caras atrás de mim; que logo em seguida os três anunciaram o assalto e me empurraram pra dentro do provador e a dona e o outro funcionário para o depósito atrás da loja; Que eles estavam armados, apenas um; que eu cheguei a ver a arma, mas ele escondeu logo. Que quando eu cheguei na delegacia o Delegado mostrou que era uma arma de verdade. Que me levaram celular, dinheiro, cordão e boné, só que eu recuperei. Que estavam só nós 6, eu, a dona, um funcionário e os três assaltantes. Que eles vieram a pé e saíram de carro. Que vi o carro e falei para a dona da loja e foi quando acionaram a policia. Que levaram os pertences da loja, roupas, sapatos, óculos, que foram recuperados. Que foram presos depois de 20 minutos a polícia conseguiu pegar eles no carro junto com as coisas¿.
A testemunha PM NILTON CABRAL DA SILVA, relatou:
¿Que interceptamos, eles sairam do carro e foram revistados. Que vi que foi encontrado dentro do carro uma arma e umas sacas com confecções. Que veio uma viatura de Icoaraci e vieram de uma perseguição e abordaram, e uma vítima veio atrás numa moto e chegou a reconhecer. Que na delegacia foram encontrados celulares dentro da saca. Que na delegacia fui ver que os acusados estavam lá¿.
A testemunha PM MARCELO AUGUSTO SANTOS ABREU relatou:
¿Que quando o veículo se aproximou não teve como passar pelo bloqueio feito pela gente. Que outras viaturas vinham no encalço do carro. Que eram os quatro réus que estavam no carro; que fomos nós que fizemos a primeira abordagem; que no veículo foi encontrado objetos do roubo, arma e celulares. Que duas pessoas da loja que tinha sido assaltada vieram para o local seguindo o carro. Que tive contato com a vítima do assalto e esta reconheceu os mesmos. Que nós fizemos a apresentação dos acusados e dos materiais apreendidos¿.
Por fim, a testemunha PM ROGÉRIO LOPES RODRIGUES relatou:
¿Que foi passado via Ciop que a princípio eles haviam atropelado pessoas na avenida Arthur interditou a via e eles pararam; que chegaram quase a encostar na viatura. Que eram os quatro réus que estavam dentro. Que na abordagem foi encontrado a arma, pois até então não sabíamos que eles tinham envolvimento em um assalto; que posteriormente veio uma viatura de Icoaraci que estava diligenciando sobre um assalto ocorrido lá. Que depois encontramos os produtos do roubo, celulares e confecções. Que na delegacia tive contato com uma das vítimas e ela mostrou um vídeo deles assaltando, que reconheci dois deles pelo vídeo (Denilson e Adriano) ¿.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.
Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.
(...) 3.
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. / / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme ocorreu na hipótese.
Como transcrito, têm-se as declarações dos policiais militares NILTON CABRAL DA SILVA, MARCELO AUGUSTO SANTOS ABREU e ROGÉRIO LOPES RODRIGUES (mídia à fl. 80), os quais informaram que na data do fato se encontravam de serviço quando receberam informação via CIOP de que um veículo do tipo FOX prata teria atropelado alguns transeuntes e estava em fuga.
E, ato contínuo, narraram que fizeram um bloqueio com a viatura impedindo a passagem do carro pela via pública, mais precisamente na Rodovia Arthur Bernardes, quando tal veículo parou e os quatro acusados desceram. Viram chegar outras viaturas logo em seguida, com policiais que explicaram estarem em perseguição dos acusados que se encontravam no interior daquele veículo por terem praticado roubo.
Por fim, os policiais viram a vítima Allan Barros chegar de motocicleta e reconhecer os acusados em via pública. Afirmaram, ainda, que após a retirada dos acusados do veículo foi feita busca pessoal e no interior do automóvel onde encontraram os objetos do delito, quais sea, sacolas com confecções, celulares, dinheiro e uma arma de fogo do tipo revólver.

Nesse sentido, trago à colação:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.
I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
. (ut, HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.
1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação dos ora apelantes no crime de roubo circunstanciado a si imputados.
DA DOSIMETRIA

Por fim, a defesa dos apelantes JEOVANI PANTOJA MAUES, SEBASTIÃO OLIVEIRA BARROS e ADRIANO ALBERT DAMASCENO GOMES pleiteou a reforma da pena aplicada.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo:

1)
Para o
crime roubo qualificado
, art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a pena base nos seguintes termos:

-Quanto ao apelante
JEOVANI PANTOJA MAUÉS
, foi fixada a pena base em
06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
:
Passo à dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.
O réu, à época do delito,
não
apresentava antecedentes criminais (FAC à 04).
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opç¿o deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, e
contra diversas vítimas
.
Quanto à conduta social e à personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.
O comportamento da vítima em nada influenciou à ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.
Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.
As circunstâncias s¿o desfavoráveis, tendo em vista ter agido o Acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS).
E, por fim, as consequências do crime embora n¿o tenha havido prejuízo patrimonial para as vítimas, em raz¿o da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em
06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 90 (noventa) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto aos apelantes, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BARROS e ADRIANO ALBERT DAMASCENO GOMES, a mesma fundamentação da pena base foi aplicada, apenas diferenciado na negativação dos antecedentes criminais, já que para o primeiro há anotações na Folha de antecedentes criminais, às fls. 06/08-verso, e para o segundo, ADRIANO, na Folha de Antecedentes Criminais, ás fls. 11/12/verso. Diante disso, a pena base de ambos foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias multa.

Assim, nota-se que as penas-base foram elevadas diante das circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas, SEBASTIÃO E ADRIANO, com os antecedentes criminais negativos, e todos (JEOVANI, SEBASTIÃO E ADRIANO), apresentando como negativas a culpabilidade, circunstâncias, aqui utilizando-se um das majorantes, para se evitar o
bis in idem, no caso o concurso de agentes,
e as consequências, que foram graves, pois além do abalo das vítimas, na fuga dos apelantes, conforme narrado na inicial acusatória, várias pessoas foram atropeladas, sendo encaminhadas Posto de Saúde do Tapanã, conforme confirmado pelos policiais em seus depoimentos, o que demonstra a maior gravidade e maior periculosidade da conduta dos ora recorrentes.

Portanto, a pena base encontra-se elevada de forma proporcional e coerente com as caraterísticas do caso em concreto.

Entretanto, para manter a coerência entre a mesma fundamentação e mesma pena, retifico a pena de multa de
JEOVANI, ficando em 60 (sessenta) dias-multa,
pois esta deve ser diferente da aplicada aos demais, já que JEOVANI não possui maus antecedentes.

Na segunda fase, sem evento para todos.

Na terceira, por conta do emprego de 01 (uma) arma de fogo, com a potencialidade lesiva devidamente comprovada por perícia, foi elevada a pena em 2/3 (dois terços), nos seguintes termos:
¿Do uso de arme de fogo.
Restou cabalmente demonstrado que os Denunciados praticaram o delito usando de uma arma de fogo, visto que as Vítimas à fl. 133 e 165 (gravaç¿o audiovisual), s¿o unânimes
na afirmaç¿o do uso da arma.
Para corroborar temos o Auto de Apresentaç¿o e Apreens¿o da Arma de Fogo (fl. 55, do IPL), encontrada na posse dos Denunciados, Requisiç¿o de Perícia de balística, mecanismo e potencialidade, à fl. 67, do IPL, e ainda Laudo Pericial à fl. 114, atestando que ¿a arma de fogo em quest¿o, no momento da perícia, encontrava-se em condiç¿es de uso e apresentava potencialidade¿ bem como os cartuchos também apreendidos no ato da pris¿o em flagrante ¿se encontrava aptos para o uso¿.
Majorante comprovada.

Apesar da comprovação da existência da majorante de emprego de arma, extrai-se que apenas foi utilizada pelos apelantes uma única arma de fogo, calibre 32, que por si só não enseja a elevação da pena acima do mínimo legal, diante disso, por coerência à Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça, faço a devida readequação, e reformo a pena na terceira fase, ficando para:

- JEOVANI PANTOJA MAUÉS, em 8 (oito) anos, e 80 (oitenta) dias-multa. Mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

- SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BARROS, 8 (oito) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 120 dias-multa. Mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

- ADRIANO ALBERT DAMASCENO GOMES, 8 (oito) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 120 dias-multa
. Mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Nos termos do Art. 580, do Código Penal, necessária a readequação da pena do apelante DENILSON TAVARES PEREIRA:
Quanto ao Denunciado DENILSON TAVARES PEREIRA:
¿Passo à dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.
O réu, à época do delito, n¿o apresentava antecedentes criminais (FAC à 09).
A culpabilidade é ce
nsurável. Mais censurável, ainda, pela opç¿o deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, e contra diversas vítimas.
Quanto à conduta social e à personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliaç¿o.
O comportamento da vítima em nada influenciou à ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.
Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.
As circunstânci
as s¿o desfavoráveis, tendo em vista ter agido o Acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS).
E, por fim, as consequências do crime embora n¿o tenha havido prejuízo patrimonial para as vítimas, em raz¿o da res furtiva ter sido devolvida, as cons
equências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 06 (seis) anos de reclus¿o e multa no
valor de 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato¿
Sem Agravantes.
Reconheço a Atenuante genérica de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (Art. 65, I, do Código Pena
l), raz¿o pela qual atenuo em 01 (um) ano a pena, restando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclus¿o e mais 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Ausentes causas de diminuiç¿o de pena
, mas reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no Artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas), entretanto, deixo de aplicar nesse momento a causa pre
vista no Artigo 157, § 2º, II, uma vez que foi valorada como circunstância do crime, evitando dessa forma o bis in idem. Entretanto, com relaç¿o à causa de aumento do crime ter sido cometido com o emprego de uma arma de fogo, aplico-a, raz¿o pela qual elevo a pena-base no percentual de 2/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclus¿o e 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fat
o.

Para manter a coerência entre a mesma fundamentação e mesma pena, retifico a pena de multa de DENILSON, ficando em 60 (sessenta) dias-multa, pois esta deve ser diferente da aplicada ao SEBASTIÃO e ADRIANO, já que DENILSON não possui maus antecedentes, permanecendo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante genérica da menoridade, motivo pelo qual foi reduzida a pena em 01 (um) ano, o que mantenho, ficando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na terceira fase, elevo por conta da majorante de emprego de arma de fogo em 1/3 (um terço) ficando a pena final, concreta e definitiva
em
6 (seis) anos e
8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, reformando o regime de cumprimento de pena para o
semiaberto
.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
dou parcial provimento,
para, readequando as penas, fixar a pena final, concreta e definitiva para

-
JEOVANI PANTOJA MAUÉS
, em
8 (oito) anos, e 80 (oitenta) dias-multa
. Mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

-
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BARROS
,
8 (oito) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 120 dias-multa
. Mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

-
ADRIANO ALBERT DAMASCENO GOMES
,
8 (oito) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 120 dias-multa
. Mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

-E, nos termos do Art. 580, do Código Penal, necessária a readequação da pena do apelante
DENILSON TAVARES PEREIRA
: em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa,
reformando o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Ressalvando-se que o Juízo da Execução Penal deverá proceder a detração, por possuir os dados necessários.

É o voto.

Belém (PA), 27 de Abril de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora